Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-90.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-90.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEDNEY MASCARENHAS NUNES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cledney Mascarenhas Nunes contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição da pretensão executória. A parte embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, ao não considerar a execução coletiva proposta em 06/06/2018, no bojo do mandado de segurança coletivo, que teria interrompido o prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 877 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a execução coletiva ajuizada anteriormente ao decurso do prazo prescricional, no âmbito de mandado de segurança coletivo, tem o condão de interromper a prescrição para o ajuizamento de execução individual por seus beneficiários, afastando-se, assim, a inércia e a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omitiu-se quanto ao exame da execução coletiva ajuizada pela entidade sindical APLB em 06/06/2018 e encerrada apenas em 04/04/2022, fato relevante que impede o reconhecimento da prescrição, por ter interrompido o curso do prazo.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução coletiva, ajuizada antes do escoamento do prazo, interrompe a prescrição da execução individual (REsp 1.751.667/RS e AgInt no REsp 1.960.015/PE).

5. Precedente deste TJBA (Apelação Cível nº 8000087-20.2023.8.05.0090) adotou o mesmo entendimento, reconhecendo que a contagem do prazo reinicia após o último ato da execução coletiva.

6. Integra-se o acórdão para expressamente considerar o Tema 877 do STJ e a Súmula 383 do STF, cuja aplicação deve ser harmonizada com os efeitos interruptivos da execução coletiva.

7. Omissão reconhecida e embargos acolhidos com efeitos infringentes, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1) A execução coletiva ajuizada antes do fim do prazo prescricional interrompe o curso da prescrição para o ajuizamento da execução individual. 2) A contagem do novo prazo se inicia após o último ato processual da execução coletiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 927, III, 1.025, 1.030, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STJ, REsp 1.751.667/RS; STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE; STF, Súmula 383; TJBA, Apelação Cível nº 8000087-20.2023.8.05.0090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na APELAÇÃO CÍVEL
nº 8000050-90.2023.8.05.0090
, em que figuram como parte embargante
CLEDNEY MASCARENHAS NUNES
e parte embargada o
MUNICÍPIO DE IAÇÚ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2